Tribunal: TJDFT
Processo: 0027047-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027047-64.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DESPACHO Reitero a decisão de ID 19087013 no sentido de determinar o sobrestamento do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, e o retorno dos autos ao SERECO para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do paradigma do Tema 1046 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019